Tribunal: TJPA
Processo: 0003224-18.2019.8.14.0000
Classe: Crimes de Calúnia
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
__________________.
SECRETARIA JUDICIÁRIA - TRIBUNAL PLENO
AÇÃO PENAL PRIVADA - QUEIXA CRIME
PROCESSO Nº
0003224-18.2019.8.14.0000
QUERELANTE:
AYESO GASTON SIVIERO
REPRESENTANTE:
EDUARDO IMBIRIBA DE CASTRO (OAB/PA Nº 11.816)
QUERELADO:
MAURIM LAMEIRA VERGOLINO
REPRESENTANTE:
DANIEL KONSTADINIDIS (OAB/PA Nº 9.167)
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: AÇÃO PENAL PRIVADA. OFERECIMENTO DE QUEIXA-CRIME CONTRA PROMOTOR DE JUSTIÇA PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. ARTS. 138 E 139, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. REJEIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DECISÃO UNÂNIME.
AS EXPRESSÕES E PALAVRAS UTILIZADAS PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA, NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO, EM ALUSÃO À PESSOA DO QUERELANTE, NOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPETRADA NO INTUITO DE APURAR SUPOSTA PRÁTICA DE IMPROBIDADES ADMINISTRATIVAS, QUANDO CONTEXTUALIZADAS, REVELAM, INDUBITAVELMENTE, TRATAR-SE APENAS DE EXCESSO DE LINGUAGEM POR PARTE DO QUERELADO, AUSENTES OS ELEMENTOS SUBJETIVOS PARA A CONFIGURAÇÃO DOS CRIMES CONTRA A HONRA. CONDUTA ATÍPICA. DOLO NÃO DEMONSTRADO.
QUEIXA-CRIME REJEITADA, COM FULCRO NO ART. 395, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal do Pleno, por unanimidade, em
conhecer
e
rejeitar
a presente queixa-crime, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões de Julgamento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonardo Noronha Tavares.

Belém/PA, 04 de março de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA JUDICIÁRIA
AÇÃO PENAL PRIVADA - QUEIXA CRIME
PROCESSO Nº
0003224-18.2019.8.14.0000
QUERELANTE:
AYESO GASTON SIVIERO
REPRESENTANTE:
EDUARDO IMBIRIBA DE CASTRO (OAB/PA Nº 11.816)
QUERELADO:
MAURIM LAMEIRA VERGOLINO
REPRESENTANTE:
DANIEL KONSTADINIDIS (OAB/PA Nº 9.167)
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
ÓRGÃO JULGADOR:
TRIBUNAL PLENO
RELATÓRIO

Trata-se de
Queixa-Crime
ofertada por
AYESO GASTON SAVIERO
, atual Prefeito Municipal de Dom Eliseu/PA, em face do Promotor de Justiça
MAURIM LAMEIRA VERGOLINO
, pela suposta prática dos
crimes de calúnia
e
difamação
, tipificados nos
artigos 138 e 139, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Da análise da exordial (fls. 02-10), extrai-se a alegação de que o Querelado, Promotor de Justiça da Comarca de Dom Eliseu/PA, teria ultrapassado o limite de insatisfação com a Gestão Administrativa do Município, proferindo críticas com ofensas pessoas à honra do Querelante, Prefeito em exercício do mencionado município, ocorridas em 06 de setembro de 2019, na condição de representante do Órgão Ministerial, ao ajuizar Ação Civil Pública de nº 0004994-16.2016.8.14.0107, tendo feito a seguinte declaração na peça vestibular: ¿
não posso deixar de registrar que é fato notório que a juíza anterior desta Comarca, Dr.ª CÉLIA GADOTTI BEDIN, logo após despachar as ações de improbidade administrativa em curso e determinar o sequestro dos bens do Prefeito AYESO GASTON SIVIERO nunca mais andou sem a escolta de policiais armados¿
(textuais).

Assim, restou claro ao Querelante a imputação ofensiva do Querelado no sentido de que estaria praticando o crime de ameaça a uma Juíza de Direito, bem como considerando que o processo possui inúmeros requeridos e não se encontra em segredo de justiça, dando publicidade ao fato ofensivo, caracterizando também o crime de difamação.

Instado a se
manifestar
(fls. 55-61, 74-81), o Querelado, Promotor de Justiça Maurim Lameira Vergolino, a princípio, confessa a existência do fato, contudo, afirma se tratar de fato atípico, diante de não constituir prática punível quando a ofensa é irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou seu procurador.

Alegou que fez a afirmação com a intenção de narrativa, para reforçar a necessidade de afastamento do Querelante do exercício do cargo de Prefeito, não incidindo em crime de calúnia ou difamação, conforme jurisprudência do próprio TJE/PA.

Aduz, ainda, a exclusão de ilicitude em virtude de o fato ter sido praticado em estrito cumprimento do dever legal, tendo em vista que feitas no exercício regular das atribuições de Promotor de Justiça, em uma manifestação processual.

Por fim, menciona em sua defesa ausência de forma culposa nos crimes contra a honra, pois a narrativa não foi despropositada e nem configurou excesso, mas se houve excesso, este não foi doloso, mas culposo, não podendo caracterizar os crimes de calúnia ou de difamação.

Nesta
Superior Instância
(fls. 63-67), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Geral em Exercício Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, pronunciou-se, preliminarmente, pelo
reconhecimento da excludente de ilicitude/antijuridicidade
prevista no artigo 41, inciso V, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público nº 8.625/93, com a consequente absolvição sumária do Querelado, nos termos do artigo 397, inciso I, do Código de Processo Penal.

No mérito, opinou pela
improcedência
da presente queixa-crime, com a coerente absolvição do Querelado, em decorrência da atipicidade da conduta a este imputada, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à tempestividade e adequação,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Queixa-Crime
ofertada por
AYESO GASTON SAVIERO
, atual Prefeito Municipal de Dom Eliseu/PA, em face do Promotor de Justiça
MAURIM LAMEIRA VERGOLINO
, pela suposta prática dos
crimes de calúnia
e
difamação
, tipificados nos
artigos 138 e 139, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Consoante se infere da queixa-crime colacionada às fls. 02-10, o Querelante acusa o Querelado pela prática do delito de calúnia e difamação, alegando que este, na condição de Promotor de Justiça da Comarca de Dom Eliseu/PA, teria ultrapassado o limite de insatisfação com a Gestão Administrativa do Município, proferindo críticas com ofensas pessoas à honra do Querelante, Prefeito em exercício do mencionado município, ocorridas em 06 de setembro de 2019, na condição de representante do Órgão Ministerial, ao ajuizar Ação Civil Pública de nº 0004994-16.2016.8.14.0107, tendo feito a seguinte declaração na peça vestibular: ¿
não posso deixar de registrar que é fato notório que a juíza anterior desta Comarca, Dr.ª CÉLIA GADOTTI BEDIN, logo após despachar as ações de improbidade administrativa em curso e determinar o sequestro dos bens do Prefeito AYESO GASTON SIVIERO nunca mais andou sem a escolta de policiais armados¿

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece prosperar
.

Ao exame da
Lei nº 8.038/1990
, que cuida do processo de competência originária, em virtude da prerrogativa de função do Querelado, representante do Ministério Público, constata-se que, no juízo de admissibilidade da ação penal, a lei admite expressamente, em seu
artigo 6º
, que: ¿
Que o Tribunal delibere sobre o recebimento, a rejeição da denúncia ou da queixa, ou a improcedência da acusação, se a decisão não depender de outras provas
¿.

Dentro desse contexto, o órgão colegiado vê-se diante de três situações distintas, de acordo com o dispositivo referido: a)
recebe a queixa e inaugura a fase instrutória, quando preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal
; b)
rejeita a inicial acusatória, nas hipóteses catalogadas no artigo 395 do Estatuto Adjetivo
; c)
julga desde já improcedente a denúncia
.

Então, a despeito das manifestações do Querelado, Maurim Lameira Vergolino, tidas como ofensivas pelo Querelante, terem sido exaradas no bojo da ação civil pública em curso, não se cuida, a meu ver, de crimes de calúnia e difamação.

A situação dos presentes autos, inegavelmente guarda relação com questões processuais, cuja análise da tipicidade das condutas descritas na inicial, advindas da manifestação do Querelado em sua peça acusatória, sob o ardor e a veemência do debate, propicia campo fértil para eventuais excessos de linguagem.

É sabido, que a conceituação dos crimes contra honra envolve uma análise sistêmica do ambiente no qual as expressões tidas por desonrosas foram manifestadas, de modo a evitar-se a análise individualizada e incompleta dos fatos.

No caso em apreço, constata-se que, ainda que as expressões e palavras utilizadas pelo Querelado em seu pronunciamento, em alusão à pessoa do Querelante, tomadas isoladamente, pudessem configurar, em tese, a prática de crime contra a desonra do mesmo, quando contextualizadas, revelam, indubitavelmente, trata-se apenas de um excesso de linguagem e euforia por parte da Promotoria de Justiça, conduta esta que poderia ensejar, no mínimo, a busca da intervenção da Corregedoria do Ministério Público, órgão este responsável para analisar os excessos cometidos por seus membros, no exercício de sua função.

Pelo que se depreende das peças acostadas aos autos, existe um clima de animosidade entre o representante do Ministério Público e o Querelante. Por outro lado, é certo reconhecer que, tais manifestações acerca de supostas condutas ímprobas da administração pública municipal, em desfavor da população, acabam por servir de palco para confrontos que, não raro, resvalam para ataques pessoais.

Não se desconhece que o Ministério Público goza de inviolabilidade funcional, pelas opiniões que externar ou pelo teor de suas manifestações processuais e procedimentais, nos limites de sua independência funcional
(artigo 148, inciso V, da Lei Complementar nº 057/2006 - Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará)
.

Ora, a calúnia, pela redação do
artigo 138, do Código Penal
, consiste em atribuir, falsamente, à alguém a responsabilidade pela prática de um fato determinado definido como crime, exigindo, inclusive, a presença do dolo específico, e, no presente caso, não restou claro tal tipificação, pelo simples fato de o Querelado dizer que ¿
a Juíza anterior desta Comarca, Dra. CÉLIA GADOTTI BEDIN, logo após despachar as ações de improbidade administrativa em curso e determina o sequestro de bens do Prefeito AYESO GASTON SIVIERO nunca mais andou sem a escolta de policiais armados
¿.

Nesse sentido: ¿
Para a caracterização do delito de calúnia é necessária a configuração do elemento subjetivo, qual seja, a vontade livre e consciente de estar imputando, falsamente, a outrem, fato definido como crime
¿ (STJ - HC nº 16.634 - Rel. Gilson Dipp, Julgado em 19/03/2002 - RSTJ 163/445).

Como se vê, uma das elementares do delito de calúnia refere-se ao fato de o agente imputar falsamente a terceiro fato definido como crime, ou seja, é preciso que ele, sabendo da inocência da vítima, ofenda a honra desta ao imputar-lhe o fato. Mas este não é claramente o caso dos autos, uma vez que o que buscava o Querelado, em sua firma atuação como Promotor de Justiça, era justamente a apuração dos fatos supostamente praticados pelo Querelante, por meio de Ação Civil Pública para Anulação de Contrato Administrativo (fls. 13-33), e demais documentos citados em sede de defesa preliminar. Portanto, em momento algum vislumbra-se afirmação ou uso de expressão ofensiva, senão aquelas típicas de Denúncias e de petições iniciais em Ações Civis Públicas, em que o membro do Ministério público esmera-se pela apuração dos fatos e eventual condenação dos réus.

Conforme pontuado pela Procuradoria de Justiça em seu exímio parecer, o
artigo 41, inciso V, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público nº 8.625/1993
, os membros do Ministério Público são invioláveis pelas opiniões externadas em decorrência dos processos e procedimentos em que atuam. Tem-se, então, que os membros do
Parquet
não respondem pelos crimes possivelmente cometidos, quando no exercício de sua função expressam narrativas em manifestações processuais ou procedimentos em que estão atuando.

Com efeito, para a configuração do delito previsto no
artigo 138 do Código Penal
, não basta a simples afirmação genérica, pelo ofensor, de que o ofendido teria praticado eventual crime, sem que sejam descritas as circunstâncias específicas que caracterizam o fato tipo como típico, o que, como se observa da leitura da queixa-crime, no presente caso, não foi feito.

Quanto a difamação, prevista no
artigo 139 do Código Penal
, por sua vez, consiste em atribuir à alguém fato determinado ofensivo à sua reputação, o que, também, no meu modesto sentir não restou configurado tal crime, uma vez que os adjetivos proferidos pelo Querelado contra o Querelante, indicando suposta ameaça à Juíza da Comarca de Dom Eliseu, não demonstra, de forma evidente, o propósito deliberado de ferir a honra objetiva ou subjetiva do Querelante, até porque é uma frase que possui interpretações diversas e ambíguas.

Na espécie, as supostas ofensas verbais lançadas pelo Querelado foram efetivadas nos autos de processo de interesse das partes, ausente a participação pública. Logo, falta o elemento volitivo tipificador do delito imputado, no caso a calúnia e a difamação.

É certo que o Querelado, pelo que se tem dos autos, exagerou em sua fala, divorciando até do dever inerente ao seu cargo de Promotor de Justiça, que é o de fiscalizar a aplicação da lei e preservar pela ordem pública, devendo sempre se comportar com decoro perante a sociedade. No entanto, como já dito, não existe tipificação capaz de ensejar o recebimento da queixa-crime, quanto a imputação delituosa na espécie, por falta de justa causa para o seu acolhimento.

Nesta linha de raciocínio, encarto jurisprudência dos
tribunais pátrios
:
QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CALÚNIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS CALUNIANDI E DA CIÊNCIA DA FALSIDADE DA IMPUTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO.

1. Constituindo-se, em tese, crimes os fatos narrados pelo querelante (associação e/ou organização criminosa para perpetração de fraudes licitatórias), natural que as condutas sejam desclassificadas de difamação para calúnia. 2.
O delito positivado no art. 138, do Código Penal, pressupõe a ciência da falsidade do ato imputado ou, no mínimo, quando o agente assume o premente risco da inverdade ante a temeridade dos fatos aliada à gratuidade/maliciosidade/inconveniência de sua anunciação. Tal não ocorre, seguramente, na hipótese de Promotor de Justiça conceder entrevista a rádio local, em programa jornalístico, explicando a que conclusões chegaram em suas investigações, bem assim resumindo o teor da recente ação de improbidade administrativa proposta
. 3.
Igualmente atípica a calúnia se das idiossincrasias do pronunciamento verbal não se extrai qualquer eiva de achaques emotivos e despiques de eloquência abrasiva contra o querelante, senão limitando o querelado no discurso informativo e institucional de seu ofício acusatório
.
QUEIXA-CRIME IMPROCEDENTE. (TJ/GO - QUEIXA: 01715646520168090000, Relator: DES. JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, Data de Julgamento: 08/05/2019, Órgão Especial, Data de Publicação: DJ 2756 de 308/05/2019).
Grifei
AÇÃO PENAL PRIVADA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA IMPUTADAS A PROMOTOR DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO. REJEIÇÃO DA EXORDIAL.
- (...). -
Como cediço, uma das elementares do delito de calúnia refere-se ao fato de o agente imputar falsamente a terceiro fato definido como crime, ou seja, é preciso que ele, sabendo da inocência da vítima ofenda a honra desta ao imputar-lhe o fato. Mas este não é claramente o caso dos autos, uma vez que o que buscava o querelado, em sua firme atuação como Promotor de Justiça, era justamente a apuração dos fatos supostamente praticados pelo querelante
. -
Em momento algum se fez alguma afirmação ou se utilizou alguma expressão ofensiva, senão aquelas típicas de Denúncias e de petições iniciais em Ações Civis Públicas, em que o membro do Ministério Público bate-se pela apuração dos fatos e eventual condenação dos réus
. -
Não se pode extrair a presença de animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi na conduta praticada pelo Promotor de Justiça/querelado, que não tinha o dolo de atentar diretamente contra a honra do querelante, mas tão somente o de cumprir o seu papel legal naqueles procedimentos
. Ainda que o querelado tivesse eventualmente se utilizado de expressões duras, afirmar-se que tais narrativas configurariam fatos típicos de calúnia, difamação e injúria seria demasiadamente exagerado, uma vez que ausente o imprescindível dolo nas condutas em tela. - Queixa-crime rejeitada.
(TJ/MG - AP: 10000150524809000 MG, Relator: Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 24/02/2016, Órgão Especial, Data de Publicação: 08/04/2016).
Grifei
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. CRIME DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA (ART. 138, 134 E ART, 141, TODOS DO CP). REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO E FALTA DE JUSTA CAUSA PARA SEU EXERCÍCIO (ART. 395, INCISOS I, II E III, DO CPP). (...).

1. Constitui ausência de condições da ação e justa causa para o exercício da ação a não descrição dos fatos. 2.
A simples manifestação do pensamento sobre indício de prática criminosa não caracteriza os crimes de calúnia, de difamação ou de injúria, especialmente porque tais fatos ainda estão sendo investigados pelo GAECO, portanto, sequer há indiciamento, logo não há imputação falsa do crime ou ofensa à honra a legitimar a propositura da queixa-crime
. 3. A falta de poderes especiais para intentar a queixa-crime nos crimes contra a honra não atende ao disposto no art. 44 do CPP.
(TJ/PR - SER: 15295306 PR 1529530-6 (Acórdão), Relator: José Maurício Pinto de Almeida, Data de Julgamento: 25/08/2016, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ 1893 29/09/2016).
Grifei

Ademais, não se pode extrair a presença de
animus caluniandi
,
diffamandi
ou
injuriandi
na conduta praticada pelo Promotor de Justiça, ora Querelado, que não tinha o dolo de atentar diretamente para a honra do Querelante, mas tão somente o de cumprir o seu papel legal naqueles procedimentos. Ainda que o Querelado tivesse eventualmente se utilizado de expressões duras - o que, a meu ver, não foi o caso -, afirmar-se que tais narrativas configurariam fatos típicos de calúnia e difamação seria demasiadamente exagerado, uma vez que ausente o imprescindível dolo nas condutas em tela.

Ora, tais afirmações não configuram, sequer em tese, crimes contra a honra, na medida em que desacompanhadas da intenção de ofender, elemento subjetivo dos tipos, posto que o querelado agiu no cumprimento de seu dever de ofício, já que o
animus narrandi
- ou até mesmo eventual
animus criticandi
- não configuram delitos contra a honra.

Destarte, verifica-se, pelos fatos narrados e documentação acostada, que a presente queixa-crime encontra-se desprovida de lastro probatório mínimo, o que constitui obstáculo ao prosseguimento da ação penal por falta de justa causa, a qual, por constituir condição da ação, desautoriza a deflagração da
persecutio criminis
.

As simples alegações e considerações, sem elemento capaz de estabelecer um liame mínimo de viabilidade fática, impede o prosseguimento do feito, cabendo registrar que não é com a instrução do processo que os elementos mínimos que incriminam a parte acusada deverão surgir, uma vez que devem restar evidenciados
prima facie
.

Por tais assertivas, nos termos do
artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal
, rejeito a presente queixa-crime ofertada em face do ora Querelado
Maurim Lameira Vergolino
, por não vislumbrar justa causa para o prosseguimento do feito.

É como
voto
.

Belém/PA, 04 de março de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora